Tribunal: TJDFT
Processo: 0739817-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO PARA POSSE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte impetrante, ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a liminar para determinar a sua nomeação e convocação ao cargo de escrituraria do Banco do Brasil na agência de Capinzal-SC.
2. A agravante foi aprovada no concurso do Banco do Brasil S.A. para o cargo de escrituraria, na 32a posição, na microrregião 71, razão pela qual foi convocada para tomar posse na agência de Riqueza - SC. Por razões pessoais, solicitou a posse na cidade de Capinzal – SC, que foi agendada para o dia 15/8/2022, não sendo possível a concretização do ato, pois foi informada pelo gerente da agência que sua matrícula não havia sido gerada.
3. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão.
4. O ônus probatório que cabe com exclusividade à impetrante, devendo possuir prova pré-constituída da lesão que alega, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão. Apesar de suas declarações, a agravante deixou de juntar provas que comprovassem sua presença na agência de Capinzal-SC no dia que foi determinado a sua posse.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.